Tribunal: TJMT
Processo: 1006415-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006415-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FRANCIELLY SANTOS AMARAL - CPF: 027.367.231-20 (RECORRENTE), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA DENTRO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APÓS A COMPRA. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. ARTIGO 11 DA RESOLUÇÃO DA ANAC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Havendo o pedido de cancelamento da passagem aérea pelo consumidor no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a compra, é devida a restituição da quantia paga e se mostra irrazoável a devolução somente da taxa de embarque, configurando falha na prestação de serviço e ensejando no dever de indenizar a passageira.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006415-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Francielly Santos Amaral

Recorrida(s):

Tam Linhas Aéreas S/A e

Decolar.com LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

V O T O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra

sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA para DECLARAR rescindido o contrato por culpa exclusiva da reclamada; CONDENAR a reclamada, a proceder com a

restituição à título de danos materiais da quantia paga pela Reclamante que perfaz o valor de R$ 2.078,52 (dois mil e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir do seu respectivo desembolso, e acrescidas de juros de 1% ao mês a partir da citação, com o abatimento de 5% (cinco por cento) do valor pago pelas passagens, não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais.

No presente caso a Reclamante alega que adquiriu passagem aérea com a Ré, no dia 02/11/2022, às 06h01min, com saída no mesmo dia às 16h20min, em caráter de urgência, em razão do falecimento de sua sogra, conforme certidão de óbito anexada a exordial, tendo pagado o valor de R$ 2.078,52 em 12 parcelas de R$ 173,21. Aduz que, por motivos de nova composição familiar para organização da cerimônia de despedida, requereu, cerca de 5 (cinco) horas após a efetivação da reserva, o seu cancelamento.

Ocorre que, após 23 (vinte e três) dias, recebeu um e-mail confirmando o valor reembolsável de R$ 48,23, referente à taxa de embarque, não tendo logrado êxito em solucionar administrativamente o recebimento integral do valor pago. Nas razões recursais, pugna pela condenação das Reclamadas ao pagamento de indenização por dano moral.

Em contrapartida, as Reclamadas alegaram que, ao realizar a compra, a autora aceitou os termos e condições do site, não havendo qualquer ato ilícito praticado.

Compulsando os autos, verifica-se que a viagem ocorreria no mesmo dia da compra em 02/11/2022, em razão do caráter de urgência devido o falecimento da sogra da Autora em Presidente Prudente/SP, tendo por motivos diverso solicitado o cancelamento da referida passagem aérea poucas horas após a compra.

De acordo com a Resolução da ANAC, os passageiros podem cancelar as suas passagens compradas online ou presencialmente em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da compra e ter 100% do reembolso, sem a cobrança de nenhuma taxa, nos casos em que a compra foi feita em até 07 (sete) dias de antecedência da viagem, como a compra ocorreu no mesmo dia da viagem se faz devido o abatimento de 5% (cinco por cento) do valor pago pelas passagens.

Com relação ao dano moral, no presente caso, excepcionalmente, se faz devido, tendo em vista que houve a retenção indevida do valor de R$ 2.030,29, de 11/2022 até 06/2023, data em que foram sentenciados os autos e determinada a restituição do valor pago.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

Deste modo, a falha na prestação de serviço está configurada na retenção indevida de valores pagos pelo passageiro e na infrutífera tentativa de resolução pela via administrativa, o que enseja no dever de indenizar, diante os danos e transtornos acarretados ao passageiro.

O quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração a ausência de resolução ao problema vivenciado pelo consumidor, bem como pela deficiência no serviço prestado.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, atualizado pelo INPC, a partir desta data e juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023